Tribunal: STF
Processo: Rcl 73214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIRETOR ESTATUTÁRIO. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS CIDADÃOS. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE VIOLOU O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Alega-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a validade de eleição para o cargo de diretor-executivo, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE-RG 958.252 (tema 725). 



    2. Julguei procedente a reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 25.7.2017 e 4.11.2019, nos autos do Processo 1000905-03.2020.5.02.0714.



    3. Agravo regimental proposto pelo beneficiário do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento do STF fixado no julgamento da ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. No tocante à ausência de aderência estrita entre o caso dos autos e os precedentes de observância obrigatória, devido à ausência de discussão acerca da terceirização, saliento que o cerne da discussão da ADPF 324, assim como das outras ADIs sobre o tema, não se restringiu aos casos de terceirização ou pejotização mas, sim, sobre as inúmeras formas de realização e organização do trabalho previstas em lei e a liberdade de contratação. 



    7. No caso, a autoridade reclamada, descaracterizando a relação societária autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas.



    8. Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa contratante.



    9. Assim, o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes, violou o entendimento firmado na ADPF 324. 



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.